Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710949-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A RECORRIDO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADVOGADOS PÚBLICOS. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO NO PROVIMENTO SENTENCIAL. ACORDO ULTERIOR. IMPUTAÇÃO DE “DESPESAS PROCESSUAIS” AO VENCIDO. ALCANCE DA EXPRESSÃO VOCABULAR. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AOS CAUSÍDICOS. TRANSAÇÃO OMISSA. COMPREENSÃO DA VERBA FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUÍDO PELA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONCERTO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONFESSADA. RESPONSABILIDADE DAS PARTES PATROCINADAS (CPC, ART. 90, § 2o). PRETENSÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. OBJETO AUSENTE. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, na condição de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara. 2. Sobressai inexorável a legitimidade da sociedade de economia mista, representada por qualquer advogado integrante de seu quadro funcional, para postular os honorários de sucumbência conferidos ao causídico que a patrocinara, porque, de acordo com a novel Portaria no 192/2014, que regulamentara a Lei Distrital no 5.369/2014, a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá à entidade associativa regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada. 3. Conquanto estabelecida a responsabilidade da parte pelo pagamento da verba de sucumbência por provimento sentencial, sobrevindo concerto de confissão de dívida, devidamente homologada, com a substituição da sentença e formatação de novo título judicial com os contornos do concertado, em cujo bojo não restara consignada previsão acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, ressoando a avença igualmente omissa quanto a eventual prevalência do provimento judicial na hipótese de inadimplemento do concertado, a única apreensão possível é a de que a verba honorária de sucumbência restara compreendida no débito confessado ou que seriam divididas equivalentemente entre as partes, consoante, ademais, apregoa o legislador processual no caso de omissão do instrumento negocial, obstando que a parte credora repute prevalente os honorários originalmente estabelecidos e os persiga no ambiente executivo (CPC, art. 90, § 2o). 4. De conformidade com a normatização processual de regência, inclusive diante da estruturação sistemática conferida ao Código de Processo Civil, as despesas processuais não se confundem e tampouco abarcam a verba honorária de sucumbência, compreendendo apenas as despesas havidas com a realização de atos processuais no trânsito da demanda, e, quando expressamente afirmado pelo provimento judicial, os honorários contratuais vertidos pela parte vencedora em pagamento dos causídicos que contratara para sua defesa, sobejando que, advindo concerto alinhado sob a forma de transação após a prolação da sentença, decidido resta suplantado e o título aperfeiçoado com a homologação do acordo é que passa a conferir contornos à obrigação firmada, tornando insubsistente a condenação sucumbencial originalmente delineada. 5. Omisso o concerto entabulado entre as partes quanto à verba honorária de sucumbência, não se vislumbrando da avença qualquer vício passível de lhe ensejar imprecação de nulidade, porquanto dele participaram as partes, seus causídicos e o Parquet, havendo sido objeto de homologação judicial, circunstâncias que lhe emprestam lastro e exequibilidade, e tampouco existindo no concertado previsão de prevalência, na hipótese de inadimplemento do concerto, do assentado no provimento judicial que o antecedera, não subsiste objeto passível de execução com lastro num título que restara suplantado, deixando de subsistir juridicamente. 6. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, e 114 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o acordo firmado entre as partes, sem concordância do advogado, não afasta o seu direito à percepção dos honorários convencionais advindos de sentença judicial. Colaciona, no aspecto julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 405 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de considerar que há nos autos declaração escrita, em que se afirma que os honorários não foram prejudicados com a celebração do acordo homologado. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação ao artigo 489, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, 114 do Código Civil e 405 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissidio interpretativo, porque a conclusão da turma julgadora restou assim consignada, verbis: “...Portanto, não havendo expressa previsão no instrumento negocial no sentido de que o débito consolidado alcançava a verba honorária de sucumbência já fixada, a única apreensão possível é que os honorários foram incorporados à obrigação ou que houvera renúncia, pela agravante, quanto à verba, diante do acordado, ou, ainda, que cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Com efeito, a par da menção consignada no dispositivo transcrito, que se reportara apenas a despesas processuais, sobeja que, consoante convencionado, realizada a obrigação assumida pela agravada, as ações que as envolvera serão extintas, consoante dispõe a cláusula sétima do negócio jurídico, verbis: (...) Sob esse prisma, cotejado o que restara concertado, cuja omissão em que incidira quanto à verba honorária de sucumbência denuncia que o avençado não alcançara a obrigação quanto ao pagamento da verba honorária de sucumbência, ou, lado outro e em última ratio, evidencia que aludidos encargos restaram abarcados pela dívida confessada, ressoa inviável que se empreste ao concerto exegese diversa da intenção efetivamente demonstrada, conferindo a seus termos interpretação no sentido de que a verba honorária sobejaria pendente de adimplemento e, de seu turno, que deveria ser imputada à agravada (...).Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante ressente-se de suporte material, devendo o agravo ser desprovido, consoante a fundamentação alinhada” (ID 19132472 - Págs. 14/16) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029